Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-69.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012403-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVANTE), PERCEU JORGE RONDA E SYLVANA SHIMADA RONDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 28.431.686/0001-94 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVANA SAYURI SHIMADA RONDA - CPF: 024.989.771-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO - NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA LEI 11.101/05 - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, a recuperação judicial foi pleiteada em 14/05/2019 e o
deferimento do processamento se deu em 17/05/2019.

Todavia, o crédito da parte autora é referente à condenação de honorários advocatícios de sucumbência oriundos de sentença trabalhista proferida em 30/07/2019, ou seja, o crédito foi constituído posteriormente ao pedido recuperacional, de forma que ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial, carecendo, portanto, a autora de interesse de agir para a habilitação.

Trata-se, portanto, de crédito que não está sujeito à recuperação judicial e que não é abrangido pela novação decorrente do plano de recuperação judicial respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP e MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo Da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Habilitação de Crédito nº. 1012552-39.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por PERCEU JORGE RONDA E SYLVANA SHIMADA RONDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que, verificando que o crédito que se pretende habilitar foi fixado em data posterior ao pedido de recuperação judicial, entendeu que não se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/05 (art. 49, caput), podendo ser cobrado de forma autônoma, motivo pelo qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, alega a agravante, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que a obrigação discutida na Reclamatória Trabalhista, que originou a presente habilitação de crédito, foi constituída em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.

Assevera a incidência do Princípio da Preservação da empresa, prevista no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Defende que, em virtude do princípio da causalidade, os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial.

Nesses termos, requer seja o presente Agravo de Instrumento provido, para reformar parcialmente a decisão agravada a fim reconhecer a incidência da regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 e declarar que o crédito de titularidade da Agravada, oriunda de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, está sujeita à ação recuperacional, determinando a análise da ação originária para posterior inclusão no Quadro Geral de Credores pelo Administrador Judicial.

Contraminuta da parte agravada (ID 96889071).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 98576954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de pedido de Habilitação de Crédito formulado por PERCEU JORGE RONDA E SYLVIA SHIMADA RONDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos autos da Recuperação Judicial da MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, a fim de inserir no quadro geral de credores, o crédito de R$ 1.166,15, referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de reclamação trabalhista, proferida em 30/07/2019, ajuizada por Sergio Ramires da Silva contra a Recuperanda, que tramitou na Vara do Trabalho da comarca de Aquidauana/MT.

A empresa MJB Vigilância e Segurança Ltda, ingressou com o pedido de recuperação judicial nº 1020702-77.2019.811.0041 em 14/05/2019, cujo deferimento do processamento se deu em 17/05/2019.

Ao analisar o pleito de habilitação, o Magistrado de piso, verificando que o crédito que se pretende habilitar foi fixado em data posterior ao pedido de recuperação judicial, entendeu que não se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/05 (art. 49, caput), podendo ser cobrado de forma autônoma, motivo pelo qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A empresa Recuperanda opôs Embargos de Declaração alegando omissão em virtude da ausência de intimação para o Habilitado apresentar manifestação, ensejando em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O autor opôs Embargos de Declaração aduzindo omissão no julgado porquanto não houve a abertura de prazo para o Habilitante apresentar manifestação ou sequer realizar a juntada de certidão de crédito com a data correta, ensejando em cerceamento de defesa e indo de encontro com um dos princípios basilares do nosso ordenamento pátrio, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Porém, o Magistrado de piso rejeitou ambos os aclaratórios, por entender que inexiste na decisão embargada a omissão alegada a justificar a utilização dos embargos.

Em face dessa decisão, a empresa requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim reconhecer a incidência da regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 e declarar que o crédito de titularidade da Agravada, oriunda de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, está sujeita à ação recuperacional, determinando a análise da ação originária para posterior inclusão no Quadro Geral de Credores pelo Administrador Judicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 49, da LFRE, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Vê-se que, no caso em tela, a recuperação judicial foi pleiteada em 14/05/2019 e o
deferimento do processamento se deu em 17/05/2019.

Todavia, o crédito da parte autora é referente à condenação de honorários advocatícios de sucumbência oriundos de sentença trabalhista proferida em 30/07/2019, ou seja, o crédito foi constituído posteriormente ao pedido recuperacional, de forma que ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial, carecendo, portanto, a autora de interesse de agir para a habilitação.

Trata-se, portanto, de crédito que não está sujeito à recuperação judicial e que não é abrangido pela novação decorrente do plano de recuperação judicial respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005, verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DITOS INFRINGIDOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO A POSTERIOR DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com o art. 49 da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. 3. Créditos posteriores ao pedido de recuperação não se submetem aos seus efeitos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1.341.292/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 26/11/2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, ‘se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal’ (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1862952/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

Ademais, a Corte Superior fixou o entendimento no Informativo n. 0669, de 08 de maio de 2020, de que “O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal”.

Portanto, verifica-se que a sentença está de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a parte autora deverá buscar o seu crédito por meio da ação competente.

Por fim, não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, de acordo com a fundamentação retro, não se encontram mesmo presentes os requisitos indispensáveis à propositura da demanda, porquanto trata-se de vício insanável que afeta o próprio direito no seu nascedouro.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021